Tribunal: TJBA
Processo: 8118578-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118578-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ALESSANDRO GOMES DE BRITO

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). SENTENÇA DETERMINOU A EXCLUSÃO DO REGISTRO, E CONDENOU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. RECONHECIMENTO PELO STJ DO CARÁTER RESTRITIVO DE CRÉDITO DO SCR. ANOTAÇÕES DE DÉBITOS INEXISTENTES OU PRESCRITOS DEVEM SER RETIRADAS. NO CASO CONCRETO INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO E INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ANOTAÇÕES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DE RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8118578-59.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada ALESSANDRO GOMES DE BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA